Tribunal: TJES
Processo: 5003313-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-84.2020.8.08.0000

AGVTE: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

AGVDOS: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A apreciação do agravo exige sua interposição no prazo legal de 15(quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219).

II.

Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, pois pedido visando à reconsideração da decisão não suspende prazo recursal, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.

II.

Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003313-84.2020.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003313-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO ARONE COLOMBO
AGRAVADO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-84.2020.8.08.0000

AGVTE: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

AGVDOS: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examina-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SEBASTIAO ARONE COLOMBO
,

haja vista estar inconformado com o pronunciamento que manteve inalterada a pretérita decisão que in
deferiu o pedido de tutela antecipada, pretendida em Ação de Reintegração de Posse promovida contra
ELCIO EDIMAR THOMAZINI
.

Por ocasião da analise do pedido e liminar recursal, pude observar que o presente recurso foi manejado não contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada na ação reintegratória de origem, mas conta o pedido de reconsideração desta.

Determinada a intimação do agravante para manifestação quanto à tempestividade de seu recurso (ID 832726), este permaneceu inerte, conforme certidão constante no ID 1042393.

É o que importava relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 14 de abril de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo Eminente Desembargador.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-84.2020.8.08.0000

AGVTE: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

AGVDOS: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

SUSCITADA
“EX OFFICIO”

Conforme pude relatar, examina-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
SEBASTIAO ARONE COLOMBO
não contra o pronunciamento que in
deferiu o pedido de tutela antecipada, pretendida na Ação de Reintegração de Posse promovida na origem contra
ELCIO EDIMAR THOMAZINI,
mas contra o
pedido de reconsideração
do indeferimento.

No caso dos autos, a decisão do julgador
a quo,
que indeferiu o pedido de reintegração de posse, foi proferida em 13/08/2020 (ID 819497) e, posteriormente, em 20/08/2020, o agravante compareceu ao feito de origem, pleiteando a reconsideração da decisão proferida. Na sequência, o julgador a quo profere, então, novo pronunciamento, em 30/09/2020 (ID 819401), no qual foi integralmente mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Está evidente que a decisão constante no ID 819401 apenas manteve o que foi anteriormente estabelecido na decisão constante no ID 819497, proferida em 13/08/2020, prova que se corrobora com a petição do agravante, protocolada na origem em 20/08/2020 (ID 819497), onde “[...]
REQUER
a
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DA POSSE

[...]”.(ID 819497 – pág. 04)

Assim, resta induvidoso nos autos que a decisão agravada apenas manteve o que fora anteriormente decidido, sendo ela apenas uma negativa do pedido de reconsideração da decisão já proferida em momento pretérito, cabendo destacar que pedido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso próprio.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCABÍVEL – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – AGRAVO INTEMPESTIVO – PRECEDENTES – 1- É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 2- Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg-AG-REsp. 461.649 – (2014/0006179-4) – 3ª T. – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJe 14.11.2014 – p. 366)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. Recurso Desprovido. 1) A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 004189000112, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

EMENTA AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024189001860, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

EMENTA AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179003773, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

Considerando, portanto, que a decisão efetivamente combatida é a do ID 819497, da qual o Agravante tomou ciência, pelo menos, desde 20/08/2020, quando peticionou nos autos requerendo a sua reconsideração, verifica-se a intempestividade do presente recurso de agravo de instrumento,
interposto em 20/10/2020
.

Com efeito, sendo o recurso intempestivo, não deve ser conhecido.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-84.2020.8.08.0000

AGVTE: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

AGVDOS: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A apreciação do agravo exige sua interposição no prazo legal de 15(quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219).

II.

Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, pois pedido visando à reconsideração da decisão não suspende prazo recursal, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.

II.

Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003313-84.2020.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.